Tribunal: TJPA
Processo: 0859939-51.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0859939-51.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM, DULCILELIA DE FATIMA PINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARA. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença concessiva da segurança, considerando devido o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, consoante a jurisprudência do TJPA.

2 –
A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. Norma em conformidade com a Constituição Estadual.

3 –
A Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não merecendo preponderar a lei ordinária municipal que sujeita o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Jurisprudência consolidada do TJPA.

4 –
Hipótese dos autos em que a impetrante formulou requerimento administrativo em 07/05/2018 de aposentadoria voluntária, em razão de possuir 56 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
em setembro de 2018, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e à espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração.

5 –
Agravo Interno conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Interno Em

Remessa Necessária
interposto pelo
Município de Belém
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id n°12720388, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
Dulciléia de Fátima Pinho dos Santos
, por meio da qual mantive a sentença reexaminada considerando devido o afastamento remunerado da servidora de suas funções,
excluídas as parcelas de natureza transitória,
após 90 dias do requerimento administrativo até a conclusão do processo de aposentadoria.

Inconformado, o agravante argumenta que devido
necessidade de análise do mérito da lide, com ampla dilação probatória, impede a concessão da tutela evidência, assim como impossibilitou um trâmite administrativo mais célere, nos termos do pedido da Autora.

Aduz que
existem diversos documentos sob análise da Administração, assim como a necessidade de emissão de parecer conclusivo a respeito e também a de verificação da possibilidade de substituição nas funções da Autora, com a procura de substitutos aptos dentro dos quadros funcionais.

Sustenta, ainda, que
não ocorreu a negativa do direito da Autora, mas sim a necessidade indispensável de aferição de diversos fatores para que haja a correta satisfação do pleito, considerando que o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular é impositivo e impede uma análise descuidada, superficial e irresponsável por parte do Ente Público, haja vista que não se trata, no presente caso, de um simples requerimento administrativo.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso
a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida nos autos, afastando a decisão do juízo que deferiu o pedido de tutela de urgência (Id n° 13534774).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão de Id n° 13985140.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito da impetrante, ora agravada, ao afastamento remunerado de suas funções em decorrência de pedido de aposentadoria pendente de resposta.

Salientei na decisão recorrida que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

Apesar da previsão diversa na Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, verifiquei que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Foi enfatizado, ainda, no
ratio decidendi
que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual (art. 323) quanto ao direito debatido.

Cumpre ainda ressaltar que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante/agravada.

Conforme destacado, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento.

Por fim,
o
decisum
combatido destacou que esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.4466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL
. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial.

2.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3.
A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05.

4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial.

5. À unanimidade. (3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-06)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARA.

1.
Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2.
A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município
.

3.
Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (3154030, 3154030, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

Dessa forma, entendeu-se escorreita a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao afastamento decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo da remuneração, excluídas as parcelas de natureza transitória, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts.81,
caput
, e 1.026, § 2º do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024